Tribunal: TJSP
Processo: 2011769-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Excesso na execução – Perícia Contábil apresentou mais de uma forma para cálculo dos valores discutidos, a primeira incluindo a incidência de juros moratórios sobre as parcelas devidas e a outra os excluindo – Matéria de direito – Juízo a quo aplicou os valores que não contemplavam a incidência dos juros, mas tão somente a correção monetária –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução fiscal – Excesso na execução – Perícia Contábil apresentou mais de uma forma para cálculo dos valores discutidos, a primeira incluindo a incidência de juros moratórios sobre as parcelas devidas e a outra os excluindo – Matéria de direito – Juízo a quo aplicou os valores que não contemplavam a incidência dos juros, mas tão somente a correção monetária – Sentença mantida – Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0001016411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2011769-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante INBRAC
S/A CONDUTORES ELÉTRICOS, é agravado MUNICÍPIO DE DIADEMA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2011769-73.2020.8.26.0000 - Diadema
AGRAVANTE: INBRAC S/A CONDUTORES ELÉTRICOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DIADEMA
VOTO No 16157
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução
fiscal – Excesso na execução – Perícia Contábil apresentou
mais de uma forma para cálculo dos valores discutidos, a
primeira incluindo a incidência de juros moratórios sobre
as parcelas devidas e a outra os excluindo – Matéria de
direito – Juízo a quo aplicou os valores que não
contemplavam a incidência dos juros, mas tão somente a
correção monetária – Sentença mantida – Recurso
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos
pela municipalidade em cumprimento de sentença, condenou a exequente (ora
agravante) ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em favor da municipalidade (agravada), fixados em 10% sobre o valor da diferença
apontada nos cálculos apresentados pela Fazenda e aquele apurado pelo Perito
Judicial.
Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o proveito
econômico obtido é a diferença entre a alíquota cobrada pela Prefeitura (2%) e a
alíquota devida (0,5%), o que totaliza 1,5%; (ii) o cálculo realizado pela Contadoria
Judicial, que apurou o valor de R$ 510.098,39 como proveito econômico devido
pela Prefeitura, foi realizado conforme os parâmetros determinados no título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
executivo; (iii) o laudo pericial contábil, apresentado pelo perito nomeado,
contempla tão somente uma planilha de atualização do crédito, considerando o valor
“sem juros” e outra planilha considerando os “juros” de 0.5%. Desta forma, causou
evidente incerteza sobre qual seria o exato valor do débito; (iv) ao contrário do
decidido pelo Magistrado a quo, a perícia restou inconclusiva, sendo imprescindível
designação de nova análise contábil.
Recurso tempestivo e bem processado.
Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar
contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução opostos pela
Fazenda de Diadema, onde alegou excesso de execução nos cálculos apresentados
pelo autor, ora agravante, que tinha como escopo o recebimento de verba honorária
fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido em Ação Anulatória de Tributos
IPTU e Taxas.
Ante a complexidade dos cálculos, os autos foram
remetidos à contadoria judicial que apurou o proveito de 1,5%, corrigindo o débito
de acordo com os índices da Tabela prática do Tribunal de Justiça, atualizado até
Julho/2014, totalizando o valor de R$ 510.098,39. (fls. 158 e 161 dos autos
principais).
A Fazenda, ora agravada, manifestou-se contrária aos
cálculos apresentados, sob o fundamento de que a contadoria incluiu indevidamente
a taxa de incêndio no proveio econômico obtido bem como juros de mora na base de
cálculo dos honorários advocatícios.
Considerando a inatividade do setor da contadoria
local, a magistrada a quo determinou a realização de perícia contábil para a segura
apuração do montante devido pela municipalidade (fls. 171 dos autos principais).
Da perícia juntada às fls. 205/219 dos autos principais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
sobrevieram às impugnações das partes, ambas sustentando que o laudo não era
conclusivo quanto aos valores devidos, visto que ostentou duas opções, uma delas
onde incluiu a incidência de juros moratórios sobre as parcelas devidas, calculados
estes a partir do vencimento de cada parcela do tributo e a outra, onde se excluiu a
incidência de juros.
Em resposta às impugnações, o Perito alegou que
devido ao fato de não ter o Acórdão fixado o critério de atualização, ofertou dois
critérios de para tanto, sendo o primeiro somente com atualização monetária, e o
segundo com atualização monetária e juros moratórios.
Diante de nova impugnação das partes, a magistrada
indeferiu o retorno dos autos ao Perito, por entender que não havia remanescido
qualquer lacuna probatória. Entendeu que o valor das custas processuais se mostrou
incontroverso, remanescendo tão somente discussão acerca do valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais. Ao final, fixou o valor de R$ 164.943,71 (honorários e
custas processuais atualizadas).
Tal decisão deve prevalecer.
Muito embora a agravante requeira que prevaleçam os
cálculos apresentados pela contadoria, em função de sua discordância com o Perito,
não lhe assiste razão.
Referida Contadoria de Diadema acresceu juros de
mora desde o vencimento do imposto, bem como a taxa de incêndio. Ocorre que a
taxa foi mantida como devida, conforme se depreende da leitura do acórdão às fls.
19 dos autos principais.
Por sua vez, a inclusão de juros de mora também é
indevida, pois não se trata de repetição de indébito ou de cumprimento de qualquer
obrigação por parte do município, mas sim de ação declaratória que fixou valor da
obrigação.
Por essas razões, deve ser rechaçada a pretensão de
acolhimento dos cálculos apresentados pela Contadoria de Diadema.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
No que concerne à alegação de que o Perito não tenha
concluído o laudo, por não apresentar o exato valor do débito, mas sim duas opções
para seu cálculo (i) com a incidência de juros moratórios sobre as parcelas devidas
e (ii) sem a incidência de juros não deve prevalecer.
Verifica-se do Laudo Pericial Contábil que o mesmo
possui as informações necessárias a contribuir com o deslinde da demanda. O Perito
ofertou dois critérios de atualização, os quais foram submetidos à apreciação da
Magistrada, que à luz das pretensões ali discutidas, optou pelos anexos que somente
contavam com a atualização monetária (anexos 1 e 3).
Questão atinente à incidência de juros moratórios, por
exemplo, é matéria de direito, que não necessariamente deveria ser respondida pelo
Perito. Em suma, os cálculos foram realizados e postos a disposição do juízo que,
por sua vez, ponderou sobre quais seriam corretos para o caso em apreço.
Dessa forma, considerando que não há incidência de
mora, pois a decisão exequenda tão somente fixa novos critérios para o cálculo do
tributo devido, tendo decidido, no mais, apenas sobre a exclusão de taxas que foram
consideradas inconstitucionais, de rigor a fixação do montante de R$ 164.943,71,
com correção monetária até abril de 2019, como valor devido de custas judiciais e
honorários advocatícios.
Deixo-me de manifestar em relação à liberação dos
valores a título de honorários periciais, por entender que é matéria atinente ao juízo
a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Ficam prequestionadas todas as normas legais e
matérias constitucionais suscitadas e discutidas pelas partes.
MÔNICA SERRANO
Relatora